Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Cesar Alexandrino da Silva Agravado: BRB Banco De Brasilia S/A D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 34144081 o agravante noticiou o descumprimento de ordem judicial, requerendo a aplicação de multa e a imediata restituição da quantia de R$ 1.918,26 (mil novecentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) à sua conta bancária. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, tendo havido a expressa determinação, dirigida à recorrida, para que procedesse à limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 32927153). A derradeira decisão indeferiu o requerimento de majoração da multa cominatória formulado pelo recorrente, ao constatar não ser verossímil a alegação de descumprimento, pela instituição financeira, da ordem judidical aludida (Id. 33695434). Por meio de nova manifestação o recorrente insiste na alegação de descumprimento, tendo formulado requerimento de aplicação de multa e de emissão de ordem de imediata restituição da quantia de R$ 1.918,26 (um mil novecentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) à sua conta bancária. O despacho referido no Id. 34155996 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrida manifestar-se a respeito do requerimento aludido. A recorrida assinalou que está a cumprir a decisão liminar (Id. 34375024). Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário reforçar que a decisão liminar referida deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal de acordo com o dispositivo assim redigido (Id. 32927153): “Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para: a) conceder a gratuidade de justiça ao recorrente; b) determinar a imediata retomada do curso regular do processo de origem, pois não está abrangido pelo tema no 1085 e c) determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso.” Convém ressaltar que a limitação dos descontos em conta corrente foi limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração recebida pelo recorrente. De acordo com o extrato da conta bancária acostado aos presentes autos tanto pelo recorrente quanto pela recorrida (Id. 34144803 e Id. 34375024), observa-se que houve o crédito da remuneração no montante de R$ 4.870,30 (quatro mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos). Além disso, houve um único débito efetuado diretamente pela instituição financeira da quantia de R$ 1.363,68 (mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos). O valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração mencionada totaliza a quantia de 1.461,09 (mil quatrocentos e sessenta e um reais e nove centavos). Assim, é possível perceber que o débito referenciado corresponde a menos de 30% (trinta por cento) do montante da remuneração. Por essa razão não pode ser aqui constatado o alegado descumprimento de decisão judicial. Feitas essas considerações indefiro o requerimento formulado pelo recorrente (Id. 34144081). Desde logo fica advertido o recorrente que nova alegação de descumprimento que não seja rigorosamente comprovada por meio de elementos de prova suficientes, deviamente acompanhados dos respectivos cálculos, ensejarão a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, inc. IV, do CPC. Operada a preclusão retornem à conclusão para que o recurso seja submetido à Egrégia Segunda Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator